Tribunal: TJBA
Processo: 8145518-61.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8145518-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 10ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
BEATRIZ MOURA PORTELA, ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTERVIVOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TEMA 1.113 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 - Remessa necessária em mandado de segurança objetivando a confirmação de sentença que determinou ao Município de Salvador a emissão de DAM do ITIV com base no valor efetivo da transação imobiliária (R$ 1.063.120,00) e não no valor venal unilateralmente fixado pelo ente municipal (R$ 1.408.881,40).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo do ITIV deve corresponder ao valor da transação declarado pelo contribuinte ou ao valor venal arbitrado unilateralmente pelo Município, à luz das teses fixadas pelo STJ no REsp 1.937.821 - Tema 1.113.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, nos termos do princípio da boa-fé objetiva, somente podendo ser afastado pelo fisco mediante regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN).

4 - A base de cálculo do ITIV é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, conforme teses firmadas pelo STJ no REsp 1.937.821 - Tema 1.113.

5 - O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITIV com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente, sendo necessária a instauração de processo administrativo para contestar o valor declarado pelo contribuinte.

6 - Presença de direito líquido e certo do impetrante, demonstrado através de prova pré-constituída (contrato de compra e venda e DAM municipal).

IV. DISPOSITIVO

7 - Remessa necessária não provida. Sentença mantida em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 38 e 148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA
n. 8145518-61.2023.8.05.0001, sendo parte Impetrante
MARCONI ALEX RODRIGUES SANTOS
e parte Impetrada
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02